Tribunal: CARF
Processo: 23034.021550/2001-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.021550/2001-60
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.207 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METRO TECNOLOGIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/06/2001
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
RECORRIDA
QUE
APLICA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. DESCABIMENTO.
Conforme art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é incabível recurso especial de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-002.358, de recurso voluntário, e acórdão 2803-002.358, de embargos de declaração, e que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021550/2001-60
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.021550/2001-60

foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas
as seguintes matérias: (a) aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN; e (b)
natureza do vício do lançamento, se formal ou material. Seguem as ementas das decisões, nos
pontos que interessam:
Decisão do Recurso Voluntário
[...]
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA PARCIAL.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS
FATOS.
É nulo o auto de infração que não descreve satisfatoriamente o fato que o fundamenta.
No presente caso, parte do lançamento fiscal foi alcançada pela decadência quinquenal,
pela disposição do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Helton Carlos Praia de
Lima que votou pela procedência das diferenças apuradas após o prazo decadencial. Fez
sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Leandro Cabral e Silva, OAB/SP no
234.687.
Decisão dos Embargos de Declaração
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA PARCIAL.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS
FATOS.
É nulo, por vício material, o auto de infração que não descreve satisfatoriamente o fato
que o fundamenta. No presente caso, parte do lançamento fiscal foi alcançada pela
decadência quinquenal, pela disposição do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos embargos
de declaração para esclarecer que o débito tributário foi exonerado, tendo em vista a
existência de vício material na lavratura do auto de infração. Vencido o Conselheiro
Helton Carlos Praia de Lima. Sustentação oral Advogado Dr. Leandro Cabral e Silva,
OAB/SP no 234.687.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- primeira matéria: conforme paradigma no 2401-01.186, para ser considerado
pagamento antecipado, o recolhimento deve se referir ao fato gerador da contribuição
reconhecido pelo contribuinte, de forma que, nos casos em que o contribuinte não
recolhe contribuição sobre verba por não considerá‐la integrante da base de cálculo, não
resta configurada qualquer antecipação, sendo inaplicável o art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional;
- segunda matéria: conforme paradigma no 2302-01.621, a falta da evidenciação do
fato gerador implica nulidade do lançamento por vício formal, uma vez que
descumprido o artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de embargos de declaração que passou
a integrar a decisão proferida em sede de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame
de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma o seguinte:
- inexiste similitude fática entre o paradigma relativo à decadência e a decisão recorrida;
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.021550/2001-60

- ainda quanto à decadência, o recurso especial não deve ser conhecido, por
contrariedade à Súmula CARF 99;
- a recorrente não realizou o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas;
- o recurso não deve ser conhecido quanto à natureza do vício, porque o entendimento
do paradigma estaria superado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais;
- o prazo decadencial deve ser contado na forma do art. 150, § 4o, do Código;
- o vício do lançamento é material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e faz-se necessário julgar se atende
aos demais pressupostos de admissibilidade, notadamente em função das contrarrazões
apresentadas, que se insurgem contra o conhecimento do apelo.
a) Primeira matéria: decadência
Neste tocante, o recurso não deve ser conhecido.
Embora a recorrente tenha demonstrado os pontos do acórdão recorrido e do
paradigma 2401-01.186, que, no seu entender, estariam divergentes, e conquanto exista
similitude fática entre os casos (o paradigma entende que a verificação de pagamento antecipado
deve ser aferida por fato gerador, ao passo que a decisão recorrida conclui de forma diversa), a
decisão recorrida aplicou o entendimento da Súmula CARF 99, aprovada em 9/12/13, mas
vigente à época do exame de admissibilidade, o qual foi realizado em 15/2/17 (efls. 1905 e
seguintes).
O art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho, preleciona que
não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Veja-se que a recorrente não afirma inexistir recolhimento antecipado, mas sim
que o recolhimento antecipado deve referir-se à rubrica exigida no lançamento, o que destoa do
verbete sumular acima, cujo entendimento foi implicitamente aplicado pela Turma a quo.
Ademais, caso se pudesse cogitar de falta de análise de tal entendimento pela
decisão recorrida (omissão em relação à aferição do prazo decadencial por rubrica específica),
mesmo assim o recurso seria inadmissível por falta de enfretamento de tal ponto pela Turma de
Origem, o que impediria a formação da divergência necessária à interposição do apelo especial.
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.021550/2001-60

Sobre o descabimento de recurso especial na hipótese de adoção de entendimento
sumulado pelo CARF, confira-se o seguinte precedente da 1a Seção:
Número do Processo 15889.000090/2008-23
Contribuinte UNIDADE DE DENSITOMETRIA OSSEA DE BAURU LTDA
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 10/09/2019
Relator(a) ANDRE MENDES DE MOURA
No Acórdão 9101-004.381-Tributo / Matéria
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
[...]
Ementa(s) ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECISÃO
RECORRIDA.
ENTENDIMENTO
DE
SÚMULA
ADOTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
Determina o art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
SUMULA CARF No 142. SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO ATÉ
31/12/2008.
Predica a Súmula CARF no 142 que até 31/12/2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas
diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
Deste modo, o recurso especial não deve ser conhecido em relação à primeira
matéria: decadência.
b) Segunda matéria: natureza do vício do lançamento
Neste particular, o recurso também não deve ser conhecido.
Com efeito, o paradigma trata da aferição indireta de contribuições, porque a
autoridade fiscal entendeu que a mão de obra não espelharia a realidade. Veja-se, nesse sentido,
o seguinte trecho do seu voto condutor:
O lançamento foi efetuado por aferição indireta porque o auditor fiscal entendeu que a
mão de obra constante das folhas de pagamento da notificada e contabilizadas não
espelhavam a realidade.
No entender do voto condutor do acórdão paradigma, a fiscalização não teria
demonstrado a necessidade de mais obreiros registrados, de modo que seria incabível a aferição
indireta.
A recorrente comprova com folhas e recibos de pagamento de salário a mão de obra
utilizada e o fisco não demonstrou de forma efetiva e convincente a necessidade ou a
existência de mais obreiros não registrados ou contabilizados para efetivar a prestação
de serviço.
Neste caso concreto, todavia, inexistiu a aferição indireta; e o que levou a decisão
recorrida a prover o recurso voluntário não foi a apresentação de documentos pela contribuinte,
que demonstrariam o desacerto da tese fiscal, mas sim porque haveria “ausência de elementos
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.021550/2001-60

essenciais para o lançamento ser consolidado, notadamente, a falta de motivação referente ao
fato gerador e das circunstâncias que levaram ao lançamento do débito”.
Logo, inexiste similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma,
o que impede o conhecimento do apelo.
Em sendo assim, o recurso também não deve ser conhecido em relação à segunda
matéria: natureza do vício, se formal ou material.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital